Tribunal: CARF
Processo: 10315.000097/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.000097/2011-21
ACÓRDÃO
2101-002.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972.
Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal mas não
alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir
o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos
fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão
consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso, no que diz
às matérias com inovação recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000097/2011-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente). – Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE, contra o
Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve as disposições
do crédito tributário lançado.
Auto de Infração refere-se a contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP
incidentes sobre remunerações pagas, devidas, ou creditadas a segurados empregados (servidores
contratados, efetivos, comissionados e agentes políticos), correspondente às partes da empresa e
às relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, com aplicação da
alíquota de 1%, para as competências até 05/2007, e de 2%, no período de 06/2007 a 06/2009.
As remunerações aqui envolvidas são valores de 1/3 de férias, férias e abono de
professores, as quais estão sendo discutidas judicialmente.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente apresenta as seguintes alegações:
i)
Relevação da multa aplicada;
ii) Falta de fundamentação do relatório fiscal, havendo obstáculo
intransponível ao exercício da ampla defesa e contraditório;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000097/2011-21
3
iii)
Pede sobrestamento da presente demanda, em razão de recurso judicial
interposto no Mandado de Segurança n° 000055533.2010.4.05.8102
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e é de competência desta Turma. Assim, passo
a analisar as razões recursais.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme se verifica das alegações recursais (e-fls. 173/178), em consonância com
a impugnação apresentada nas e-fls. 146/147, verifica-se clara inovação recursal, em razão de
matérias não tratadas em sede de primeira instância.
A citada impugnação apenas apresenta informações sobre possíveis pedidos de
parcelamento, não tendo sido impugnados o mérito da autuação, enquanto as alegações recursais
destacam a falta de fundamentação do relatório fiscal, com impedimento do exercício da ampla
defesa e contraditório, bem como tece considerações para relevação da multa aplicada.
Com isso, essas razões recursais não pode ser conhecidas, tendo em vista a
supressão de instância no que diz respeito às matérias devolvidas ao Tribunal, e que não foram
objeto de apreciação pelo julgador de primeira instância.
O art. 17 do Decreto no 70.235/72 determina que será considerada “não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
parece evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
apreciado por este Conselho, uma vez que também não se trata de fato novo ou matéria de
ordem pública.
Portanto, essas matérias recursais não podem ser objeto de conhecimento pelo
Tribunal.
DA ALEGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO
O recorrente pede a suspensão do processo tendo em vista o ajuizamento do
Mandado de Segurança n° 000055533.2010.4.05.8102, que tramita pela da 16° Vara da Justiça
Federal, Subseção Juazeiro do Norte/CE.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.837 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000097/2011-21
4
A respectiva matéria já foi objeto de análise pela decisão de piso.
Verifica-se que de fato houve renúncia quanto fato gerador da presente autuação,
que se encontra se encontra sub judice, e ao que se tem notícia dos autos, salvo melhor juízo, o
processo está pendente de trânsito em julgado, em razão dos recursos interpostos.
A matéria remonta discutir sobre inexistência de relação jurídica, que por certo não
pode estar em julgamento administrativo, tendo em vista a ação judicial manejada pelo
contribuinte, que por sua vez afeta a Súmula CARF 01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, o procedimento fiscal para apurar o crédito tributário devido deve ser
realizado para fins de evitar a decadência.
Portanto, independente da ação judicial iniciada pelo contribuinte, a iniciativa do
fisco é de evitar possíveis perdas de créditos públicos, já que se a ação judicial terminar
desfavorável á contribuinte, poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário
devido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em
razão da inovação recursal, afetado assim pela preclusão processual, e igualmente não conhecer
pela concomitância.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original